Tribunal: TJBA
Processo: 8029200-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029200-29.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL LOPES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MICHEL ANDRADE DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DA AUTARQUIA FEDERAL DE RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PAGOS ANTECIPADAMENTE. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO
TEMA 1.044 DO STJ, INFIRMADO NO RESP Nº 1.823402. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES FIRMADOS NA RESOLUÇÃO Nº 17/2019, DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº

8029200-29.2022.8.05.0001
,
oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, simultaneamente, como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e apelado

MANOEL LOPES DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, nos termos do voto condutor.